Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime semiaberto. Familiar doente.

1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.

2 – Não demonstrado que o apenado, condenado a pena em regime semiaberto, se enquadra em alguma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na LEP - condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental -, não se justifica a excepcionalidade da prisão domiciliar, sobretudo se condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça.

3 - Agravo não provido.